Tribunal: TJDFT
Processo: 0706560-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706560-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA CRISTA MARANATA PRESBITERIO ESPIRITO SANTENSE AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por IGREJA CRISTÃ MARANATA contra a r. decisão proferida nos autos da ação de procedimento comum com pedido de obrigação de fazer que move em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA (proc. no 0701339-71.2020.8.07.0004), na qual o MM. Juiz a quo negou o pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, requerida para que o réu/agravado fosse compelido a retirar postagens dita ofensivas de sua plataforma, de autoria de terceiros. Aduz a agravante, em síntese, que usuário de perfil constante na rede social administrada pelo agravado se dedicou, de 09 de fevereiro de 2019 a 08 de janeiro de 2020, a postar em seu perfil conteúdo difamatório e divulgação de fatos falsos em desfavor da agravante, com o objetivo de denegrir a sua imagem. Diante do ocorrido, a agravante moveu a ação na origem e, em pedido de tutela de urgência, requereu que fosse determinado ao agravado que retirasse imediatamente as postagens que relaciona, contudo, o juízo a quo indeferiu a medida, por considerar que não se pode impor ao provedor de internet uma prévia censura acerca do conteúdo produzido pelos usuários da rede. Entende que a r. decisão agravada merece reforma pelos seguintes fundamentos: a) em que pese a impossibilidade de controle por parte do agravado quanto ao conteúdo postado pelos seus usuários, cabe-lhe a responsabilidade de retirar postagens que firam o direito de outrem, por meio de ordem judicial; b) que o direito de liberdade de expressão encontra limites no respeito ao exercício da fé e da religião; c) que as publicações ilícitas devem ser imediatamente excluídas, bem como o usuário responsável condenado à reparação pelo dano moral; d) que cabe ao provedor agravado a retirada das postagens difamatórias relativas à agravante da rede mundial de computadores, bem como lhe compete indicar a identidade do usuário ofensor e o no de seu IP. Discorre sobre os limites e responsabilidades estabelecidos pela Lei 12.965/14 – Marco Civil da Internet, destacando que cabe ao Poder Judiciário o controle de conteúdo gerado por terceiros. Nessa linha, afirma que é incontroversa a existência de publicações ilícitas difundidas contra si em perfil abrigado pelo provedor agravado, motivo pelo qual é necessária a retirada de referidas postagens mediante determinação judicial, a qual foi requerida para fazer cessar as publicações ofensivas, e não para responsabilizar o provedor pelo controle das postagens realizadas pelo usuário de sua página na rede mundial de computadores. Destaca todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade do direito e, como risco de dano grave, os danos contínuos causados à sua imagem e honra pela permanência das postagens caluniosas em meio virtual, bem como o constrangimento causado aos membros da Igreja. Requer, assim, a concessão da tutela recursal, a fim de que seja determinado ao agravado a retirada imediata da web das publicações na página do Facebook que indica, postadas entre 08/01/2019 a 09/02/2020 (13 publicações), confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo regular ID 15082610. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Do exame ao contido no caderno instrumental, entendo presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal vindicada, conforme disposto no parágrafo único do art. 995 do CPC. Neste juízo de cognição sumária, observo que as postagens dirigidas à agravante ultrapassam a mera opinião pessoal ou a prestação de informação para acusar a instituição religiosa, bem como a seus dirigentes, da prática de atos tipificados como crime. Nesse quadrante, as postagens e comentários, tais como a formulada no dia 02.08.2019, em que a autora do texto afirma que “meteram as mãos no dinheiro consagrado ao Senhor”, é hábil a causar transtornos e prejuízos à honra objetiva e à imagem da agravante, razão pela qual, nessas circunstâncias, a cessação imediata da lesão é medida que se impõe, a fim de impedir que os danos se perpetuem, com a visualização das referidas postagens por outras pessoas que até então não acessaram os conteúdos apontados. Destarte, o agravado, como provedor da internet, por meio do qual é possível acessar os conteúdos, em princípio, lesivos à honra objetiva e imagem da agravante, tem a obrigação de torná-los indisponíveis, conforme o disposto no art. 19 da Lei no 12.965/14, que prescreve, in verbis: Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Lado outro, nesse momento processual em que se busca a cessação dos prejuízos à imagem e à honra objetiva da agravante em tutela de urgência de caráter antecedente, observa-se que a indisponibilidade do conteúdo determinada judicialmente ao agravante é medida reversível que não lhe trará qualquer prejuízo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao agravado Facebook Serviços Online do Brasil LTDA que, no prazo de 05 (cinco) dias contados da intimação desta decisão, torne indisponível o acesso ao conteúdo das postagens e correspondentes URLs fornecidas pela agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Oficie-se à il. Juíza a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o agravado, conforme disposto no art. 1019, II, do CPC. Brasília, 22 de março de 2020 22:40:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator